Tribunal: CARF
Processo: 10730.720839/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720839/2020-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.222 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
WLA 78 CONFECCOES DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO
DE
OPÇÃO.
IRREGULARIDADE FISCAL. RECURSO INEPTO.
Constatado que o recurso é genérico e os documentos acostados pelo
contribuinte não dizem respeito sequer à matéria sob debate, deve-se
considerar inepto o recurso voluntário, desmerecendo conhecimento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Cláudio de Andrade Camerano, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Daniel Ribeiro Silva, Andre Severo
Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
O Contribuinte fez sua opção tempestiva pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional para o ano-calendário de 2020.
A opção foi indeferida (Termo de Indeferimento de fls. 08/09) com fundamento
no artigo 17, V da LC 123/06, em razão da existência dos seguintes débitos previdenciários,
cuja exigibilidade não estava suspensa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720839/2020-29
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720839/2020-29

Cientificado do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em
13/02/2020, o contribuinte apresentou tempestivamente sua Manifestação de Inconformidade
(fl. 02) em 17/02/2020 instruída com documentos comprobatórios, alegando o seguinte:
“A empresa acima referenciada, durante a padronização para envio de e-social,
enviou gfips com o FPAS incorreto. Fez o acerto e enviou corretamente as
informações, porém, na hora de excluir as gfips de FPAS incorreto, excluiu as
corretas. Enviou novamente as informações para acertar, mas as gfips de
exclusão de FPAS errado ficaram em análise por conta das múltiplas
movimentações. Foi aberto um Pedido de Análise de GFIP Retida em Malha,
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720839/2020-29

processo de no 13794.720017/2020-91, para que sejam aceitas pela Receita
Federal e saiam os débitos já pagos de GPS.”
O Acórdão Recorrido verificou, a partir da documentação anexada pelo
Contribuinte, que de fato ele tinha transmitido GFIPs retificadoras para as competências de
06/2018 e 03/2019 (justamente as em questão), por engano a GFIP retificadora em vez de excluir
a retificada, e que a movimentação foi retida em malha, razão pela qual constava nos sistemas da
RFB débitos declarados em duplicidade, como decorrência das GFIPs também em duplicidade.
A inicial do mencionado processo 13794.720017/2020-91 (fls. 12/13), no qual se
pleiteou a análise das GFIPs retidas em malha, tem o seguinte teor:

Às fls. 19 e 20 daquele mesmo processo, encontra-se o Despacho Decisório no
13794720017, datado de 19 de maio de 2020, de lavra da Repartição de origem, que deu
provimento ao pleito do contribuinte:
“(...)
A empresa possui duas GFIP no Status de exportadas para as competências
06/2018 e 03/2019, uma 507 e outra 515, ocasionando indevidamente
duplicidade de valores devido à Previdência Social.
Ao identificar o erro das GFIP FPAS 515, o contribuinte entregou GFIP de
Exclusão-FPAS 515 para as competências 06/2018 a 03/2019, que não foram
exportadas e se encontram com Status "13-Em Análise".
FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO
(...)
Da análise dos autos, a partir de informações constantes nos sistemas
informatizados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, vislumbra-
se a existência das circunstâncias aptas a ensejar a liberação das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social (GFIP) - EXCLUSÃO, competências 06/2018 e 03/2019.
DECISÃO
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720839/2020-29

Isto posto, considerando tudo o mais dos autos consta e com base na delegação
de competência estabelecida no artigo 2o da portaria RFB no 719, de
05/05/2016; DECIDO:
a) Deferir o Pedido de Análise de GFIP Retida em Malha - GFIP
Exclusão - FPAS 515 para as competências 06/2018 e 03/2019, entregues em
duplicidade de FPAS.
(...)
A despeito disso, o Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de
Inconformidade por verificar que os débitos listados no Termo de Indeferimento de Exclusão
constavam também em duplicidade, sendo decorrentes tanto da GFIP retificada quanto da
retificadora, sendo que os débitos decorrentes da GFIP retificadora também estavam em
aberto, sendo suficientes para o indeferimento da opção. O Acórdão Recorrido trouxe a
seguinte tabela:

Cientificado pela via postal em 27/10/2020 (fl. 50), o contribuinte já havia
interposto seu Recurso Voluntário 30/09/2020, tomando ciência espontânea do Acórdão da
DRJ. Anexa aos autos 2 despachos decisórios e, em suas razões recursais de fl. 59, afirma o
seguinte:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720839/2020-29

“CONSIDERANDO QUE OS DOIS DÉBITOS QUE MOVERAM A
EXCLUSÃO
DA
EMPRESA
DO
SIMPLES
NACIONAL
FORAM
RECORRIDOS E DEFERIDOS, SOLICITO QUE A EMPRESA SEJA
REALOCADA AO SIMPLES NACIONAL, UMA VEZ QUE OS DÉBITOS
ERAM INEXISTENTES.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), observando que o Recurso Voluntário é tempestivo mas não tende aos demais requisitos
de admissibilidade, por ser inepto.
O contribuinte basicamente alega que os Despachos Decisórios colacionados aos
autos, de fls. 54/55 e 56/57 demonstrariam que os débitos não regularizados teriam sido objeto
de impugnação que gerou sua revisão de ofício em favor do contribuinte, razão pela qual a
“Exclusão” mereceria cancelamento.
Entretanto:
a) O contribuinte traz em suas razões recursais apenas 1 parágrafo genérico e
refere-se a “EXCLUSÃO” e não ao Indeferimento de Opção, sendo que sua Manifestação de
Inconformidade demonstra o conhecimento da distinção entre Exclusão e Indeferimento de
Opção;
b) O contribuinte foi excluído do Simples com efeitos a partir de 01/01/2020,
conforme revela a consulta de optantes feita no portal do Simples Nacional:

c) Os débitos revistos de ofício pelos Despachos Decisórios de fls. 54/55 e 56/57
acostados ao Recurso não têm qualquer relação com os débitos que deram causa ao termo de
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720839/2020-29

indeferimento de opção sob discussão. Tratam-se de débitos do Simples Nacional dos anos-
calendário de 2014 e 2015, exigidos por meio de Auto de Infração, enquanto no caso ora em
epígrafe o Indeferimento da Opção decorreu de Débitos Previdenciários das competências de
06/2018 e 03/2019 que foram precisamente analisados pelo contribuinte na sua Manifestação de
Inconformidade.
Diante do exposto, o recurso é inepto e não merece conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 68
DF CARF MF
Original